Tribunal: TJDFT
Processo: 0715703-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715703-60.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de AVIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA: Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em execução, conforme decisão de ID 53535150, proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de AVRIFRAN AVICULTURA FRANCESA LTDA. A parte executada foi citada. Foi feita pesquisas de bens, porém os resultados foram infrutíferos. Intimada para indicar bens passíveis de penhora, a parte exequente requereu a inclusão de JAIME FRAGA DE FRAGA, avalista do débito, no polo passivo (ID 62818947). Decido. Indefiro a inclusão de fiador no polo passivo porque a fase da citação já foi superada. Venha indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. O Agravante sustenta que a propositura da execução contra um ou alguns dos devedores não importa em renúncia da solidariedade do avalista da cédula de crédito bancário. Salienta que a inclusão do avalista no polo passivo da execução não importa em alteração do pedido ou da causa de pedir. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a inclusão do polo passivo do Sr. JAIME FRAGA DE FRAGA, portador do CPF/MF no 435.660.490-34, possibilitando-se, assim, o alcance de bens dos mesmos, os quais garantirão o débito em litígio”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 16728455). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de arquivamento ou extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator